Tribunal: TJMT
Processo: 1019346-73.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019346-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OLAVO LUIZ DE ARRUDA - CPF: 298.533.111-00 (ADVOGADO), M P BRITO - ME - CNPJ: 36.901.916/0001-60 (AGRAVANTE), SANDRA BEATRIZ SALES LIMA VARGAS - CPF: 454.257.441-53 (AGRAVADO), GILSON HARLEY VARGAS - CPF: 154.984.411-34 (AGRAVADO), MOISES PEREIRA DE BRITO - CPF: 240.598.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR – REQUISITOS PREENCHIDOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO IMÓVEL COMERCIAL – DISCUSSÃO SOBRE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – MÉRITO DA AÇÃO – CONTRATO INEXISTENTE – POSSIBILIDADE DE SUPOSTA FALSIDADE DOCUMENTAL – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a pretensão do agravante se mostra frágil diante da mudança do quadro fático existente, com as informações advindas posteriormente acerca de possível falsidade documental do contrato de locação, e a retirada do agravante do imóvel em cumprimento ao despejo determinado.

Ainda, fora determinada perícia documental, contudo, determinada a apresentação do original do contrato, o agravante informa que o documento não existe mais, em decorrência de um incêndio.

Em que pese nesse recurso houve o deferimento da liminar, diante dos fatos controversos, porém, com a alteração fática e diante dos documentos existentes nos autos, tendo a agravante desocupado o imóvel, tem-se que a liminar deve ser revogada e mantida a decisão agravada, considerando que as questões de indenização por benfeitorias devam ser analisadas no mérito da ação de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020